Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703285-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a embargante para complementar as razões recursais e, após, o embargado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator